Tribunal: STF
Processo: HC 269361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado em favor de Liz Fabiana Morales Martinez contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, c.c art. 40, I, ambos da Lei n.º 11.343/2006.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a utilização de fundamentos inidôneos para a prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, 
Sustenta, ainda, violação à presunção de inocência, bem como do art. 283, do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente desconhecia da existência da droga oculta no interior do veículo, no qual “a mera presença da paciente no veículo onde a substância entorpecente foi encontrada não configura, por si só, o dolo exigido para a caracterização do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.”
Aduz, lado outro, que não houve individualização da conduta, sem  demostração real da prática delitiva.
Requer-se, ao final:

“seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem de HABEAS CORPUS em favor da paciente LIZ FABIANA MORALES MARTINEZ, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal a que está sendo submetida, restabelecendo-se, assim, o seu direito fundamental à liberdade, com ou sem medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPP, por ser medida de inteira Justiça, em especial pela ausência dos pressupostos e fundamentos da constrição corpórea, não sendo lícito a preventiva apenas com base na quantidade de droga encontrada e pelo fato dela ser estrangeira. ” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
No caso, busca o impetrante a revogação da preventiva da paciente pela suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes. 
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 20/28): 
[...] O pedido liminar for examinado nos seguintes termos (evento 2, DESPADEC1): (…) Do exame dos autos, verifica-se que a paciente, nacional paraguaia, foi presa em flagrante no dia 11/11/2025, no município de Campo Mourão/PR, juntamente com seu namorado, FAUSTO GASTON FLEITAS RIQUELME, também de nacionalidade paraguaia, pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 33 c/c art. 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006, pois foram (…) flagrados, por volta das 11h00min, no Anel Viário da cidade de Campo Mourão/PR, nas proximidades do Motel Kalemas, transportando cerca de 229,05 Kg de substância análoga a maconha e 2,65 Kg de substância análoga à haxixe, quando trafegavam em veiculo Toyota/Wish, de cor branca e placas AAOO748. (evento 8, DESPADECI) Nesse contexto, homologado o flagrante, em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos seguintes termos (evento 25, TERMOAUDI): 
(..) 
DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
Ratifico decisão de homologação do Auto de Prisão em flagrante, nos termos da decisão do juizo plantonista acostada ao evento 8, DESPADECI.
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DECRETAÇÃO DA CAUTELAR 
É cediço que o jus libertatis constitui a regra no ordenamento nacional e que a restrição a este direito constitucional pressupõe o preenchimento de certos requisitos legais. No caso da prisão preventiva, exige-se a demonstração do fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ademais, as medidas cautelares restritivas de direitos devem ser aplicadas quando houver a plausibilidade da acusação, por meio de comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria. Basta, é dizer. a existência de um mínimo de elementos indicativos do autor ou autores do delito, sendo desnecessária a mesma certeza exigida para a prolação do decreto condenatório. No caso, os pressupostos da prisão preventiva estão presentes em relação a FAUSTO GASTON FLEITAS RIQUELME e LIZ FABIANA MORALES MARTINEZ. 
No que toca o ilícito praticado (tráfico de drogas internacional), trata-se de crime com pena máxima bastante superior a 4 anos, restando superado o requisito legal do art. 313, inc. I, do CPP 
O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado atraves do Auto de Constatação Provisória de Droga (evento 1, DOCI, fls. 14/15) e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. 
Esses elementos indicam que o(a) preso(a) teria promovido a importação e o transporte de 229,05 kg da substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha” e 2,65 kg de “haxixe”
Enfatizo que tais conclusões são obtidas mediante cognição sumária, sendo certo que os fatos ora apurados serão objeto de controvérsia sob o crivo do contraditório, oportunidade em que o Estado-Juiz garantirá às partes a ampla produção probatória. No entanto, para esta fase embrionária, entendo que existem indícios mínimos de autoria, sendo que a instrução comprovará ou não as suspeitas fundadas em desfavor do flagrado. 
Acrescento que a atuação dos agentes públicos deve ser prestigiada nesta fase pré-processual. Saliento, outrossim, que, como reiteradamente vem decidindo o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4º Região, “com a prisão em flagrante do réu, há uma presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do produzir as provas tendentes a demonstrar a sua inocência e a inverossimilhança da tese acusatória” (TRF4, ACR 5006170-02.2011.404.7005, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 27/03/2012). 
O periculum libertatis é representado pelo perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo. Está previsto no art. 312 do CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
a) Garantia da ordem pública e do perigo gerado pelo estado de liberdade 
Á prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública demanda, a rigor, a análise da gravidade da infração, da repercussão social do delito e do risco concreto de reiteração criminosa. Outrossim, não se ignora o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, na forma do art. 312, caput e 32º, do CPP. Segundo precedentes do STJ, “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade” (STJ, HC 106.067/CE, Re. Min. Jane Silva, Des. Convocada do TJMG, Sexta Turma, Julg 26/8/2008, DJe de 8/9/2008). 
À conduta em análise (tráfico de drogas, com características transnacionais) é inequivocamente de extrema gravidade, sendo a prisão preventiva bastante eficiente para impedir a reiteração criminosa e evitar as consequências nefastas ocasionadas pela circulação e uso ilegal da substância entorpecente, bem assim os impactos negativos por ela causados sobre a sociedade. Nesse sentido, destaco que: (a) os policiais afirmaram que o veículo Toyota/WISH, de cor branca e placas AAOO748, oriundo do Paraguai, possuia adaptações estruturais e compartimentos ocultos nas portas, painel, assentos e porta-malas, o que indica prévia preparação do automóvel para o transporte de entorpecentes, característica marcante de organizações criminosas atuantes na região de fronteira. (b) conforme constou no relato policial, a equipe de inteligência recebeu informações sobre veículo oriundo do Paraguai com possível envolvimento no tráfico de drogas, sendo repassadas características parciais e os caracteres finais da placa. Após diligências, o automóvel foi localizado trafegando pelo Anel Viário de Campo Mourão/PR, nas proximidades do Motel Kalemas, ocasião em que os agentes realizaram abordagem utilizando sinais sonoros e luminosos, logrando êxito em interceptar o veículo. (c) o motorista foi identificado como FAUSTO GASTON FLEITAS RIQUELME, acompanhado de LIZ FABIANA MORALES MARTINEZ, ambos de nacionalidade paraguaia. Durante a abordagem, antes mesmo do desembarque dos ocupantes, os policiais perceberam forte odor de maconha proveniente do interior do automóvel, o que motivou vistoria minuciosa, culminando na constatação de grande quantidade de droga escondida em fundo falso e no porta-malas. (d) Constatou-se o peso efetivo de 229,05 kg de maconha e 2,65 kg de haxixe. (e) durante as buscas pessoais, foram apreendidos R$ 1.300,00 em espécie, uma carteira de identidade paraguaia em nome de FAUSTO e dois aparelhos celulares. A custodiada LIZ FABIANA MORALES declarou não possuir documentos físicos, apresentando apenas registro digital de identidade paraguaia em seu celular. 
(1) diante da constatação do transporte de substâncias entorpecentes, foi dada voz de prisão em flagrante ao casal, sendo o veículo e as drogas encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR para lavratura dos procedimentos cabíveis. 
Ás circunstâncias da empreitada indicam que os agentes provavelmente contaram com o apoio de organização criminosa transnacional, o que se depreende da origem paraguaia do veículo, da adaptação estrutural para ocultação de drogas, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e da logística empregada para o transporte do material ilícito até o território nacional. Pondero que se trata de risco concreto de reiteração criminosa. Convém não olvidar que o tráfico de drogas, sobretudo quando a aquisição originária advém do vizinho Paraguai, revela-se um negócio extremamente rentável, cuja lucratividade é mais de dezenas vezes multiplicada pelo valor da aquisição, de modo que só essa circunstância já é um estímulo a reiteração criminosa. Destarte, deve ser decretada a custódia cautelar do autuado para preservar a ordem pública. Esses elementos denotam que o fato em exame tem gravidade concreta, eis que praticado no contexto de criminalidade organizada que diariamente desafia as instituições estabelecidas, formando um poder paralelo em determinados territórios e ofendendo, permanentemente, a paz pública. Ademais, a quantidade e qualidade da substância estupefaciante transportada e o modus operandi são fatos sugestivos de forte envolvimento delitivo do autuado com delitos de tal jaez, o que, de forma fundada, revela o risco de reiteração delituosa: 
(...)
Com efeito, embora seja prematuro afirmar que o agente “integre” uma organização criminosa, as circunstâncias da apreensão da droga apontam para a sua interação” com alguma organização criminosa, pois, como é de conhecimento público e notório, há facções criminosas atuando nesta região da fronteira Brasil-Paraguai, controlando as remessas de entorpecentes para o interior do pais, especialmente quando feito em grandes quantidades, como no presente caso. Por fim, conforme informado em audiência, ambos residem e trabalham em Assunção, Paraguai, não possuindo qualquer vínculo com o Brasil. Assim, concluo que o resguardo da ordem publica demanda a prisão preventiva no presente caso. 
b) Proporcionalidade Atento ao grau de lesividade a bens jurídicos de grande valor constitucional acarretada pela prática de crimes desta natureza, merecem considerações as palavras exaradas pelo Ministro Gilmar Mendes em voto proferido no RE 418376, em 09/02/2006: Quanto à proibição de proteção insuficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. 4 proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental. Saliento que não vislumbro efetividade na aplicação de qualquer medida cautelar alternativa. Registro que o advento da Lei 12.403/1l apenas formalizou medidas que já eram de utilização recomendada, conforme consolidado entendimento jurisprudencial: (…) o poder geral de cautela do juiz é ínsito à jurisdição, na preservação da utilidade do processo e da proteção social, assim podendo ser exercido independentemente de previsão legal específica, sempre ponderando os limites de proporcionalidade e necessidade dessas medidas. Assim é que, mesmo sendo previsto no ordenamento penal como única cautelar em face do acusado a sua prisão, já admitia esta Corte a criação de menos gravosas contra-cautelas, como o afastamento da função e a garantia pecuniária. (TRF-4º - Trecho do voto do Desembargador Federal Néfi Cordeiro, Relator do HC 5007403-97.2011.404.0000, em 28/06/2011). 
Com efeito, não vislumbro na utilização das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Adjetivo Brasileiro ou que derivem do poder geral de cautela consequências jurídicas que possam compatibilizar o jus libertatis do autuado, com a devida efetividade e a adequada tutela ao provimento processual que o caso exige.
c) Contemporaneidade No que se refere à contemporaneidade da medida, colhe-se a seguinte orientação extraída de precedente do Supremo Tribunal Federal: Á orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que a contemporaneidade “diz requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem económica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (Agravo Regimental no HC 190.028, STE, 1º Turma, Ministra Rosa Weber, publicado no DJ em 11.2.2021). Dessa maneira, analisando os motivos ensejadores para decretação da prisão preventiva, os quais foram amplamente expostos acima, verifico que tais requisitos são contemporâneos a decretação da presente medida cautelar pessoal, atendendo o disposto no art. 312, $2º, do CPP Diante do exposto, conforme razões supracitadas, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de FAUSTO GASTON FLEITAS RIQUELME e LIZ FABIANA MORALES MARTINEZ, pois presentes os indícios de autoria e materialidade, buscando-se, com a medida, a garantia da aplicação da lei penal e a manutenção da ordem publica (artigo 312 do Código de Processo Penal). 
(...)
No presente caso, destaco, inicialmente, que o exame da impetração se limita à aferição da legalidade da decisão impugnada, pois após a decisão - e até a distribuição deste feito, - nenhum pleito defensivo de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade foi dirigido ao juiz de primeiro grau - nem por Pedido de Liberdade Provisória, nem por mera petição. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está suficientemente demonstrado através do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial (evento 1, P FLAGRANTE). 
Quanto ao cabimento da prisão preventiva, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores de sua manutenção, por ora, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, salientando, no ponto, a expressiva quantidade de droga apreendida (229,05 kg de maconha e 2,65 kg de haxixe), que possui alta lucratividade, a qual se encontrava acondicionada em compartimento oculto no veículo, indicando a prévia adaptação para a prática delitiva. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta do delito e a possibilidade de envolvimento com organização criminosa, o que ainda será apurado pela investigação em andamento. Além do mais, trata-se de nacional paraguaia, com residência no pais vizinho, o que eleva o risco de fuga. Consigno que é assente a jurisprudência do STJ, no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendida é fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar. Nesse sentido, apenas para exemplificar: 
(...) 
Registro, ainda, que na esteira da iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 478.095/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). Por fim, ressalto que a tese defensiva relativa à participação - ou não - da paciente nos crimes investigados é matéria de prova, cuja análise demanda aferição a ser realizada durante a instrução processual, com o exame de acervo probatório, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. Assim, ao menos por ora, não se verifica flagrante coação ilegal que justifique a revogação da custódia cautelar da paciente. Ante o exposto, indefiro a liminar. 
(…) 
Persistem hígidos os fundamentos que alicerçaram o decreto de prisão preventiva, não sobrevindo, ademais, qualquer fato novo apto a infirmar ou justificar a alteração do posicionamento adotado na decisão liminar. Conforme referido, há nos autos indícios da participação do paciente em operação de tráfico de drogas que envolveu expressiva quantidade apreendida (229,05 kg de maconha e 2,65 kg de haxixe), a qual se encontrava acondicionada de forma oculta em veículo, possuindo alta lucratividade. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta do delito e a possibilidade de envolvimento com organização criminosa, o que ainda será apurado pela investigação em andamento. Além do mais, trata-se de nacional paraguaia, com residência no país vizinho, o que eleva o risco de fuga. Desse modo, inexistindo alteração fática substancial, e com a concordância do Ministério Público Federal (evento 10, PARECER MPF1), não vejo razão para modificar o entendimento já manifestado, submetendo-o ao Colegiado por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por denegar a ordem. 
[...] 

De início, verifico que a tese de ausência do dolo e da participação efetiva da ora paciente na prática do delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019).
Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 
No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa praticada. Colhe-se do acórdão que a paciente, de origem Paraguaia, juntamente com o namorado, foram flagrados por policiais, em tese, transportando cerca de 229,05 Kg de substância análoga à maconha e 2,65 Kg de substância análoga à haxixe, quando trafegavam pelo Anel Viário da Cidade de Campo Mourão/PR em veiculo oriundo do Paraguai. Acrescentaram as instâncias de origem que embora seja prematuro afirmar que o agente “integre” uma organização criminosa, as circunstâncias da apreensão da droga apontam para a sua interação” com alguma organização criminosa, pois, como é de conhecimento público e notório, há facções criminosas atuando nesta região da fronteira Brasil-Paraguai, controlando as remessas de entorpecentes para o interior do pais, especialmente quando feito em grandes quantidades, como no presente caso (eSTJ fl. 22/23). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Assim, "A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, se "as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
Desta forma, verifica-se que a prisão preventiva da paciente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, diante da expressiva quantidade de droga, em tese, apreendida e o possível tráfico internacional.
(...)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 6, p. 3-14)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente